Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PARCELAMENTO POSTERIOR À PENHORA. TEMA 1.012/STJ. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de indeferimento de pedido de desbloqueio de valores (R$ 13.245,53) determinado em sede de execução fiscal. O agravante alegou parcelamento do débito tributário e a natureza impenhorável dos valores constritos, com fundamento na natureza salarial e de poupança das verbas bloqueadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos poderia ser conhecida, diante da preclusão consumativa. (ii) verificar se a formalização do parcelamento tributário posterior à penhora acarreta o levantamento da constrição
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede o reexame da alegação de impenhorabilidade das verbas constritas, uma vez que já houve interposição anterior de agravo de instrumento com idêntico objeto, sendo, portanto, inadmissível a rediscussão do tema.
4. Conforme o Tema 1.012/STJ (REsp 1.696.270/MG), a concessão de parcelamento fiscal posterior à ordem de penhora não enseja o levantamento da constrição, salvo hipótese excepcional devidamente demonstrada e acompanhada de garantia idônea, o que não se verifica no caso concreto.
5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, impede apenas novos atos de execução, mas não desfaz automaticamente penhora realizada antes do parcelamento.
6. A ausência de comprovação de prejuízo concreto ou de apresentação de garantia alternativa (como seguro garantia ou fiança bancária) inviabiliza a substituição da penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que atos de constrição anteriores ao parcelamento devem ser preservados até a quitação integral do débito ou eventual rescisão do parcelamento.
8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do Agravo Interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, pois esta é substituída pelo provimento definitivo do colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade não pode ser reexaminada quando já deduzida em recurso anterior, sob pena de preclusão consumativa.
2. O parcelamento fiscal posterior à penhora não enseja o levantamento da constrição, salvo apresentação de garantia idônea e demonstração irrefutável de necessidade de substituição com base no princípio da menor onerosidade.
3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede apenas novos atos de execução, não desconstituindo penhora já efetivada.